Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-06.2020.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004370-06.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS SANTOS - CPF: 738.605.061-53 (EMBARGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA FOSSA - CPF: 460.562.111-34 (EMBARGADO), BEATRIZ DIECKMANN PINHEIRO - CPF: 010.215.711-13 (EMBARGADO), CLAUDIA MARA TAUFMANN - CPF: 044.412.921-98 (EMBARGADO), SIMONE CRISTINA MORENO - CPF: 289.283.568-22 (EMBARGADO), VIVIANE COSTA FERREIRA - CPF: 022.586.991-85 (EMBARGADO), IRACI CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 040.073.841-42 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
– SENTENÇA ANULADA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
M
UNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – MT

EMBARGADAS:
ANA PAULA DOS SANTOS E OUTRAS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

contra acórdão que, por unanimidade, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1004370-06.2020.8.11.0007.

A parte embargante alega que os argumentos recursais não foram enfrentados no acórdão, incidindo omissão prevista no artigo 1.022 I do CPC a espécie.

Pontua que
a demanda versa sobre matéria de direito, de modo que é dispensável a prova pericial para provar/ou deixar de provar fato irrelevante, pois as servidoras não possuem o direito que almejam, não tendo o que se falar em cerceamento de defesa no caso dos autos.

Ao fim, requer a aplicação de efeitos infringentes para modificação da conclusão do voto, no sentido de desprovimento do recurso de apelação interposto e manutenção integral da sentença. (ID 125404191)

A parte Embargada apresentou contrarrazões ao ID 126255676, afirmando ausência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e impossibilidade de rediscussão da matéria. Requer a condenação do Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, afirmando tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese não se verifica a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo de lei acima citado, invocando a parte Embargante ocorrência de omissão para modificar o
decisum
objurgado.

O voto foi suficientemente fundamentado, e ainda que haja outros recursos julgados em sentido favorável ao interessado (embargante/apelante), o julgador, desde que de forma fundamentada, não está obrigado a aderir a tese trazida.

Como constou na decisão recorrida: “
a controvérsia trazida na inicial versa sobre a existência de insalubridade e exposição das servidoras a situação de risco durante o trabalho, de modo que a não realização implica em cerceamento da ampla defesa e do contraditório
”
.

Denota-se que houve pronunciamento sobre a matéria, e ainda que divergente do entendimento da parte recorrente, não se pode falar em omissão.

Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é a hipótese dos autos.

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

No tocante à multa pleiteada em sede de contrarrazões, tem-se que não assiste razão à Embargada, visto que, para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, não basta a manifesta improcedência dos embargos, mas a necessária comprovação do seu caráter meramente protelatório, qual seja, visar, tão somente, ao retardamento do transcurso processual com a insistência injustificável da parte na interposição indevida de recursos meramente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

Posto isso,
rejeito
os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022